Tribunal: STF
Processo: RHC 270969
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Alexsandro Freitas Rodrigues, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1056673.
Colho da decisão impugnada:

Cuida-se de agravo regimental interposto por ALEXSANDRO FREITAS RODRIGUES contra decisão de minha relatoria, na qual indeferi liminarmente o h abeas corpus em virtude do não preenchimento dos requisitos para a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto constatada a dedicação do agravante a atividades criminosas, bem como pela inviabilidade de abrandamento do regime inicial em razão da existência de circunstância judicial desfavorável. 
A defesa alega indevido bis in idem decorrente da utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e, novamente, para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
Afirma ser desnecessário o revolvimento de provas para a análise das teses apresentadas nas razões do writ, sendo suficiente a revaloração dos fatos analisados no acórdão impugnado. 
Assevera que o regime inicial fechado foi mantido com fundamento inadequado na gravidade abstrata do delito e na hediondez do crime, em afronta ao princípio da individualização da pena. Por tais razões, requer o provimento do recurso.  (eDOC 47)

No STJ, o recorrente não teve êxito.
Nesta Corte, requer “b.1) O reconhecimento do bis in idem e a consequente vedação de utilização da quantidade de droga nas duas fases da dosimetria; b.2) O reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, considerando a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de organização criminosa e o fato de que a quantidade de droga já foi valorada na primeira fase; b.3) O redimensionamento da pena, com a consequente fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal; b.4) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese principal, seja ao menos afastado o regime fechado, fixando-se o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal” (eDOC 53)
Este recurso foi interposto por corréu e impugna a mesma condenação impugnada nos RHCs 270.970 e 270.971.
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

No caso, constata-se que o Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o agravante se dedicava às atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito – além da grande quantidade de drogas (mais de 21 kg de cocaína), apreensão de diversos apetrechos usados para o tráfico, como destacado, ressaltando a existência de 3 balanças de precisão, 7 munições de calibre .38 e a quantia de R$ 550,00 – de modo que ele não preencheria os requisitos para a diminuição da pena. A modificação dessa conclusão demanda o revolvimento da matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.
[...]
Além disso, ressalta-se a inocorrência de bis in idem na utilização da quantidade e natureza das drogas tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar o tráfico privilegiado, pois o afastamento desse benefício considerou, além da quantidade e natureza da droga, a dedicação do agravante às atividades criminosas e as circunstâncias do caso concreto, como visto.
[...]
Quanto à pretensão de abrandamento do regime inicial, no presente caso, registra-se que, a despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o fechado, ante a existência da circunstância judicial desfavorável da grande quantidade de drogas apreendidas. (eDOC 47)

Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
Colhe-se dos autos que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, sobretudo diante das circunstâncias do delito e apreensão de 21 kg de cocaína e munições, a justificar o afastamento do redutor.
Ademais, não se verifica a ocorrência de bis in idem, uma vez que o afastamento do redutor se deu em razão das circunstâncias do delito, com reconhecimento da dedicação do recorrente a atividades criminosas, enquanto a pena-base foi elevada em razão da quantidade e natureza da droga.
No mesmo sentido, a fixação do regime inicial.
Isso porque a presença de circunstância judicial negativa, com efeito, justifica o recrudescimento do regime, verbis:

Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido’. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade. 3. Presente circunstância judicial desfavorável, é possível a fixação de regime mais gravoso. 4. Substituição da pena privativa de liberdade indeferida fundamentadamente. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 222.857, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.2.2023)

Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente